Tribunal: TJMT
Processo: 0001274-24.2009.8.11.0059
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001274-24.2009.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OTAVIO JOSE KOLCENTY - CPF: 285.340.260-68 (APELANTE), FABIANE DE FATIMA WAGNER - CPF: 817.687.701-82 (ADVOGADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), AQUILES ALMEIDA SOARES - CPF: 126.300.121-15 (APELADO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por reconhecimento de prescrição intercorrente, com fundamento na ausência de constrição patrimonial útil após o decurso de mais de três anos desde a citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia do exequente capaz de ensejar a prescrição intercorrente, bem como se foi respeitado o contraditório prévio, exigido para sua decretação.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente após o transcurso de um ano de suspensão do feito, conforme entendimento firmado pelo STJ no IAC nº 1.604.412/SC.

4. Não se configurou desídia do exequente, que se manteve ativo ao diligenciar pela localização de bens e valores penhoráveis, inclusive com pedidos de pesquisas patrimoniais e indicação de bens em outros autos.

5. O processo sequer foi formalmente suspenso pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC.

6. A decretação da prescrição intercorrente exige prévia intimação do exequente, a fim de que se manifeste sobre eventual fato impeditivo, consoante tese fixada pelo STJ.

7. Verificada a ausência de inércia e de intimação prévia, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo por inércia do exequente, após prévia suspensão por um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC.

2. É indispensável a intimação do credor para manifestar-se sobre eventual fato impeditivo à prescrição antes de seu reconhecimento, mesmo de ofício.

3. A atuação diligente do exequente, ainda que infrutífera na localização de bens penhoráveis, afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
OTAVIO JOSE KOLCENTY
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Porto Alegre do Norte, MT, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” movida pelo ora recorrente em face de
AQUILES ALMEIDA SOARES
.

A sentença (ID. 277230890), complementada pela decisão (ID. 277230895) que acolheu em parte recurso de Embargos de Declaração (erro material),
julgou extinta a ação executiva
, com fulcro nos artigos 487, incisos II, e 924, V ambos do Código de Processo Civil, em virtude da ocorrência de
prescrição intercorrente
.

Enfatiza que, tratando-se de nota promissória, o prazo prescricional é de três anos.

Em suas razões (ID nº 267443802)
,
Otávio José Kolcenty
apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de inexistência da prescrição intercorrente, pois ausente o requisito da inércia do titular do direito.

Alega que como credor, compareceu nos autos em todos os momentos que convocado, apresentado manifestações processuais tais como as petições de IDs. 47882494, 124907909 e 164847779.

Acusa a morosidade do Poder Judiciário ao andamento processual.

Alega inobservância dos marcos interruptivos, e mudanças introduzidas pela Lei nº 14.195/2021.

Requer o provimento do recurso para cassar/reformar a sentença, e afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento regular à ação executiva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em averiguar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

Observa-se dos autos que com o ajuizamento da ação executiva em 09/06/2009, entre a citação do executado em 22/4/2010 (ID. 277230881), às tentativas de localização de bens e valores penhoráveis, há efetiva conduta do autor nos autos de sempre
promover renovação das diligências a efetivamente consubstanciar satisfação do seu crédito, além de outras medidas necessárias ao andamento processual.

Assim, em que pese os fundamentos da sentença: “
o lapso temporal de mais de três anos desde a não localização do devedor ou ausência de constrição efetiva de bens ou valores sem a demonstração de prejuízo pela exequente
”, em momento algum se verificou a
efetiva desídia da parte recorrente
a impulsionar o processo.

Isso porque, a prescrição intercorrente não se opera simplesmente da data do ajuizamento, despacho do juízo, da efetiva citação e penhora de bens do executado, mas como veremos a seguir,
a norma processual tem por marco inicial, a conduta contínua de desídia e/ou omissão do credor
, ao não efetivar diligências necessárias até que se opere o prazo que se tem na prescrição do título executivo.

Em outras palavras a prescrição intercorrente opera-se quando o processo ficar paralisado por prazo superior ao da prescrição do direito material invocado e devidamente observado o contraditório prévio.

Nesse sentido a súmula nº 150 do STJ: “
Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação
”.

A pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve no prazo de 3 (três anos), nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genébra.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO REALIZADA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DO ART. 219, §§ 2º E 4º, DO CPC/1973. ERRO NO ENDEREÇO DO RÉU. FATO IMPUTÁVEL AO AUTOR. RETROAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO OPERADA PELO ATO CITATÓRIO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. TESE RECURSAL DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, 'Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça'. 2. (...). 3. Nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto 57.663/66), o prazo prescricional aplicável à nota promissória é de três anos. (...)” (AgRg no AREsp 377.437/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe de 06/05/2015). (g.n).

Ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que o autor sempre se mantive diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de promover o arresto de bens penhoráveis. Tanto que logrou êxito na busca em possível penhora de bens constantes nos autos da “ação de Reconhecimento de União Estável e Partilha de Bens” (nº 66087), tendo como consequência a determinação de penhora no rosto dos autos (ID. 277230881).

Neste contexto, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da demora na busca de bens e valores do executado.

Lembrando que o autor prontamente, após provocado, manifestou nos autos em 27/08/2019 (ID. 277230881), acerca da possível pesquisa/penhora de bens do executado a satisfação de seu crédito.

Tem-se dos autos que o processo sequer chegou a ser suspenso por 1 (ano), nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil.

Nesse ponto insta mencionar que em julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial nº 1.604.412/SC,
foram fixadas quatro teses
acerca da consumação da prescrição intercorrente, senão vejamos:

“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.” (STJ, IAC no REsp. nº 1.604.412/SC, Segunda Sessão, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018).

Destarte, o termo inicial do prazo prescricional, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido, começa a partir da
data em que configurada a desídia do exequente, depois da Suspensão do Feito
, para só então, após, mantida a inércia pelo prazo prescricional do título, reconhecer a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS A EXECUÇÃO –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO – ARTIGO 921, INCISO III E § 1º DO CPC – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO OCORRÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL – VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA – ARGUMENTO QUE DESTOA DA BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73,
conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80). No caso dos autos, não se verifica a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, bem como não houve a inércia do autor pelo prazo de 1 (um) ano, assim, não há como se falar na ocorrência da prescrição intercorrente. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, o que é o caso dos autos. (N.U 1028006-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Conforme estabelecido acima pelas quatro teses fixadas pelo STJ acerca da consumação da prescrição intercorrente, deve ainda o juízo, oportunizar à parte o devido contraditório, e zelar pela sua observância inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição.

Assim por todos os ângulos que se analise a questão, a aplicabilidade da prescrição intercorrente no caso não prospera, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição,
pois sequer restou configurada a inércia ou desídia do autor
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS À EXEQUENTE – SÚMULA N.º 106 DO STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. 2.
Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
3. Deve ser respeitado o contraditório em todas as manifestações do Poder Judiciário, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 4. Recurso provido. (N.U 0048005-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) (g.n.)

Logo, impositiva a desconstituição da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar que o feito retorne e dê seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025